Tribunal: TJBA
Processo: 8000235-97.2022.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000235-97.2022.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDUARDO ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO - G-CET. INCONFORMISMO RELATIVO AOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM SENTENÇA ILÍQUIDA, BEM COMO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. MENÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu ao
A
utor o direito à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET), para 125%. O
E
nte
E
statal buscou a reforma da
decisão
quanto à fixação de honorários advocatícios em percentual sobre sentença ilíquida, aos critérios legais de atualização monetária e aos juros, à necessidade de limitação das parcelas à prescrição quinquenal e à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, em sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública; estabelecer os critérios corretos para a atualização monetária e juros da condenação; determinar a necessidade de limitação temporal ao alcance da condenação em razão da prescrição quinquenal; e avaliar a exigência de compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente a título da mesma obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O estabelecimento

da verba honorária,
em sentenças ilíquidas, proferidas contra a Fazenda Pública, deve ser postergad
o

à
fase de liquidação de sentença, conforme disposição do art. 85, §4º, II, do CPC, pois a apuração do percentual adequado exige a identificação do proveito econômico obtido.

4. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar o art. 3º da EC nº 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC.

5.
Sem ignorar a necessidade de observância aos arts. 1º e 2º do Decreto nº 20.910/32, no caso dos autos, não se verificando qualquer possibilidade de que seja considerado, para fins de cálculos, período que ultrapasse os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantém-se o julgado quanto a tal ponto, em razão da suficiência de sua fundamentação.

6. Impõe-se a necessidade de ressalva expressa quanto à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, conforme art. 884 do C
C
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio da execução.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; CC, art. 884; EC nº 113/2021, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AP nº 03042930920138050150, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Vice-Presidência, j. 22.04.2024; TJ-BA, ED nº 00898828720028050001, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 28.06.2022.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº.
8000235-97.2022.8.05.0144
,

oriundos da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante
o

ESTADO DA BAHIA
e Apelado
EDUARDO ALVES DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

DAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador de Justiça